Tribunal: TJDFT
Processo: 0749976-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. REGIME PROGRESSIVO DE CONVIVÊNCIA MATERNA COM A MENOR. MELHOR INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. É assegurado à criança, com prioridade absoluta, o direito à convivência familiar, impondo-se colocá-la a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, CF). 1.1. As medidas judiciais referentes à guarda de menores, e regime de convivência, têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. 1.2. Havendo colisão de interesses onde há a presença de menor, impõe prevalecer os interesses deste com vistas a preservar a sua integridade física e psicológica inobstante os interesses dos genitores (art. 39, § 3o, do ECA).
2. Na espécie, inobstante o interesse da genitora em retomar a guarda da filha menor sob seu lar de referência, as informações colhidas nos autos convergem no sentido de que a mãe não reúne, na atualidade, condições para promover os cuidados necessários ao saudável desenvolvimento da menor. De outro lado, a guarda paterna vem sendo exercida com base em vínculo afetivo saudável e consistente, no qual a criança se sente acolhida e protegida, em rotina saudável, tendo o pai como principal referência nos cuidados e assistência no concernente à educação, proteção, segurança, afeto e atenção.
3. O não cumprimento do acordo de guarda pela genitora, que se mudou para outro estado federativo e, sem prévia comunicação, viajou para o exterior no intento de mudar-se, deixando a filha com o genitor, o ardil admitido visando levar a menor para morar no exterior e os sinais de alienação parental praticadas pela genitora propiciando sentimento evitativo da menor em relação à mãe, se apresentam como elementos nocivos ao desenvolvimento saudável da menor, de modo a justificar a guarda compartilhada sob o lar de referência paterno e o regime progressivo de convivência da genitora nos termos fixados na sentença hostilizada, como o mais adequado no propósito de proteger os interesses da criança.
4. Recurso conhecido e não provido.